Tribunal: TJMT
Processo: 8032038-84.2016.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8032038-84.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Material, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA BASSITT FERREIRA - CPF: 514.464.641-72 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), HUMBERTO GIMENEZ CRESTANI - CPF: 903.633.371-72 (RECORRIDO), HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 700.883.811-53 (ADVOGADO), LEONARDO CRESTANI JUNIOR - CPF: 815.185.441-34 (RECORRIDO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), WADSON RIBEIRO RANGEL JUNIOR - CPF: 002.517.451-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
8032038-84.2016.8.11.0001.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente:
ALESSANDRA BASSITT FERREIRA
.

Recorridos:
HUMBERTO GIMENEZ CRESTANI e LEONARDO CRESTANI JUNIOR
.

Data do Julgamento Virtual:
07 a 09/07/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE ABSOLUTA DE CITAÇÃO. FIADOR. CITAÇÃO POSTAL ENCAMINHADA A ENDEREÇO COMERCIAL DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DO CITANDO COM O LOCAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela exequente contra sentença que julgou procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta por Leonardo Crestani Junior, declarando a nulidade absoluta de sua citação na fase de conhecimento, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo judicial em relação à sua pessoa e determinando sua exclusão do polo passivo da execução, com o consequente levantamento da penhora incidente sobre imóvel de sua titularidade.

2.

A exequente, ora recorrente, pugna pela reforma integral da sentença, sustentando que a matéria estaria acobertada pela preclusão e pela coisa julgada, pois teria sido apreciada em anterior Exceção de Pré-Executividade. Defende a validade da citação encaminhada ao endereço vinculado à relação locatícia e afirma que o executado tenta rediscutir o mérito do título executivo.

3.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, ressaltando que a matéria é de ordem pública e foi devidamente demonstrada pela via documental (JUCEMAT), requerendo ainda a condenação da recorrente por litigância de má-fé.

4.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a citação do fiador, realizada via postal no endereço da empresa individual do locatário, com recusa do aviso de recebimento, foi válida para integrá-lo à relação processual, e se a matéria poderia ser reanalisada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

5.

Inicialmente, afasto a alegação de preclusão suscitada pela recorrente. A nulidade absoluta de citação constitui matéria de ordem pública, por envolver a validade do processo e a garantia dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Por essa razão, não se sujeita à preclusão, podendo ser reconhecida e arguida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

6.

Ademais, conforme corretamente fundamentado na origem, o recorrido colacionou aos autos elementos documentais novos e objetivos – registros da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) – não apreciados anteriormente, o que plenamente justifica o reexame do tema pelo juízo singular na fase executória.

7.

No tocante à higidez do ato citatório propriamente dito, a sentença não merece reparos. O conjunto fático-probatório carreado aos autos evidencia de forma cristalina que a carta de citação endereçada a Leonardo Crestani Junior foi enviada ao endereço comercial "Loja Isabela Modas", localizado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 240.

8.

Ocorre que os registros oficiais da JUCEMAT acostados pela defesa comprovam documentalmente que referida empresa (H. G. Crestani Comércio Varejista de Confecções) pertence de forma exclusiva ao outro litisconsorte passivo, Sr. Humberto Gimenez Crestani. Não há nestes autos qualquer comprovação de que o recorrido Leonardo tivesse vínculo societário, laboral ou de residência com o referido estabelecimento comercial à época da citação.

9.

No rito dos Juizados Especiais, em regra, admite-se que a citação postal (AR) seja recebida por terceiro, desde que entregue de fato no endereço do reclamado. Todavia, remeter a citação para um endereço comercial de terceiro estranho à pessoa do recorrido – mesmo sendo este co-réu na ação –, consubstancia inegável
error in procedendo
, mormente quando ausentes provas de que o citando lá pudesse ser efetivamente encontrado.

10.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. AR RECEBIDO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O RÉU. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, em ação de reparação por danos materiais cumulada com indenização por danos morais, na qual foi decretada a revelia do recorrente e julgados procedentes os pedidos iniciais, sustentando nulidade da citação realizada na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação realizada por meio de aviso de recebimento, entregue a terceiro sem vínculo com o réu, é válida; (ii) estabelecer se a eventual nulidade da citação implica a anulação dos atos processuais subsequentes, inclusive a sentença que decretou a revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida constitui pressuposto de validade do processo, sendo indispensável para a formação da relação processual, nos termos do art. 239 do CPC.

A citação por correspondência deve ser recebida pelo próprio citando ou por seu representante legal, não sendo admitido o recebimento por terceiro estranho à relação jurídica.

A ausência de comprovação de vínculo entre o recebedor do AR e o réu, bem como a realização da citação em endereço diverso, afasta a presunção de validade do ato citatório.

A inexistência de citação válida configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/88.

O comparecimento espontâneo supre a falta de citação apenas quando demonstrada ciência inequívoca da demanda, o que não se verifica à época da citação, sendo insuficiente a mera consulta posterior aos autos.

A nulidade da citação acarreta a invalidação dos atos processuais subsequentes, inclusive a sentença que decretou a revelia e julgou procedente o pedido.

Inexiste litigância de má-fé quando não demonstrada a prática de qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

[...]

(N.U 1000377-86.2020.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026)

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRELIMINAR. EMBARGOS DO DEVEDOR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO. MÉRITO.
CITAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DEVEDOR EM MÃOS DE TERCEIRA PESSOA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto contra sentença que, em sede de execução no Juizado Especial Cível, rejeitou alegações de nulidade de citação e de nulidade de bloqueio judicial, determinando o prosseguimento da execução com conversão da penhora em pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso inominado contra decisão proferida na fase de execução/cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se a citação realizada em pessoa não identificada, em endereço divergente, é válida. III. RAZÕES DE DECIDIR.O microssistema dos Juizados Especiais mantém disciplina própria para execução, admitindo embargos do devedor, sendo cabível recurso inominado contra decisão que os aprecia, conforme Enunciado 143 do FONAJE. A decisão que resolve embargos à execução, ainda que não encerre o processo, possui natureza de sentença para fins recursais, autorizando o manejo de recurso inominado em observância ao princípio da unirrecorribilidade. A fungibilidade recursal e a natureza de ordem pública das matérias alegadas permitem o recebimento de simples petição como embargos do devedor, desde que garantido o juízo.
A citação válida exige identificação do recebedor e comprovação de vínculo com o citando quando realizada por terceiro, sendo excepcional a mitigação da citação pessoal. A ausência de identificação da pessoa que recebeu a citação, bem como a inexistência de prova de vínculo com o executado e a divergência entre o endereço da diligência e o comprovado nos autos, comprometem a validade do ato citatório. A irregularidade da citação configura nulidade absoluta, cognoscível de ofício, por violar garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. [...]”

(N.U 1009858-78.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

11.

Nessa toada, a formação do título executivo judicial transcorreu sem a efetiva e válida participação do recorrido na lide de conhecimento, maculando frontalmente a sentença e tornando o título inexigível em relação à sua pessoa, em exata subsunção à regra disposta no artigo 525, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil. A sua exclusão do polo passivo e o levantamento de eventuais constrições em seu nome eram medidas imperativas.

12.

Por derradeiro, quanto ao pleito formulado em contrarrazões para condenação da recorrente nas penas por litigância de má-fé, entendo por indeferi-lo. A interposição de recurso visando à defesa daquilo que a parte compreende ser o seu direito creditório, não resvala, de forma indene de dúvidas, no dolo processual ou no manifesto intuito protelatório descritos no art. 80 do CPC. Trata-se, ao revés, do regular exercício do direito de recorrer.

13.

Diante do exposto, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

14.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º, do CPC.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026